Tribunal: TJMT
Processo: 0003943-53.2017.8.11.0032
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003943-53.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO SANTANA DA SILVA - CPF: 060.373.651-30 (APELANTE), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA (APELANTE), CRISTIANE PETELER DA ROCHA - CPF: 063.278.821-61 (VÍTIMA), MIZAEL FERREIRA DE MORAES - CPF: 020.153.161-59 (VÍTIMA), VALDINEY MARQUES SANTANA - CPF: 004.764.921-65 (VÍTIMA), MARIEL SANTANA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ESTEVE NO LOCAL DO CRIME, DIRIGIU O VEÍCULO SUBTRAÍDO NA CENA DO DELITO E OFERECEU ABRIGO AOS CORRÉUS – CONTRIBUIÇÃO SIGNIFICATIVA PARA O SUCESSO DA CONDUTA DELITIVA – OBJETIVADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ENUNCIADO 545 DA SÚMULA DO STJ – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – A EXISTÊNCIA DE UMA SÓ CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IMPEDE A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Faz-se inviável a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 29, § 1º, do Código Penal na hipótese em que o agente delitivo ostenta a condição de coautor, por ter cooperado de forma significativa com os demais acusados para o sucesso da conduta delitiva, empreendendo função significativa para a consumação da infração penal.

2. Nos termos do enunciado n.º 545 da Súmula do STJ, “
quando a confissão foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

3. Não é cabível, na fixação da pena-base, a pretendida compensação entre circunstâncias judiciais negativas e positivas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amarildo Santana da Silva
e
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que condenou o primeiro a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, no mínimo legal, e o segundo à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, ambos pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018).

Com relação ao acusado
Amarildo
, a defesa anseia a incidência da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância em seu patamar máximo (um terço) e, ainda, o reconhecimento de sua confissão espontânea.

No que guarda pertinência a ambos os réus, objetiva a aposição da pena-base no patamar mínimo legal, sobretudo porque os apelantes não ostentam antecedentes criminais, o que torna esse vetor favorável a eles.

Em contrarrazões, a acusação rebate as asserções postas pela defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Amarildo Santana da Silva
e
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
foram denunciados porque desde data incerta até 27 de outubro de 2017, juntamente com
Michel Lima de Souza
e com o menor
Mariel Santana da Silva
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, associaram-se, armados com revólveres/pistola, com o fim específico de cometer diversos crimes, especialmente contra o patrimônio, no Município de Rosário Oeste.

Narra-se, ainda, que, no dia 27 de outubro de 2017, por volta das 13h15min, na residência particular denominada Fazenda Santa Laura, localizada na rodovia estadual MT-010, em Rosário Oeste-MT,
Michael Lima de Souza
,
Amarildo Santana da Silva
e
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
, em adesão de condutas e unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, com a utilização de arma de fogo, tipo revólver e espingarda, coisas alheias móveis, consistente em um aparelho celular marca LG, cor preto, pertencente à vítima
Mizael Ferreira de Moraes
; um aparelho celular, Galaxy J1, Samsung, cor dourado e R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), pertencentes à vítima
Cristiane Peteler da Rocha
; um aparelho celular, uma televisão 32”, um par de botina, dois suínos, uma motocicleta Titan, cor vermelha, um veículo automotor, modelo Uno, cor branca e vários mantimentos, pertencentes à vítima
Valdiney Marques Santana
; e uma motosserra, uma roçadeira, uma arma de fogo, tipo espingarda e três cartuchos pertencentes à vítima
Narciso Leite Borges Neto
.

Regularmente processada a ação penal, os réus foram absolvidos do delito de associação criminosa majorada. Entretanto, em razão da prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2019),
Amarildo Santana da Silva
foi condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, no mínimo legal, e
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
foi condenado a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Não há insurgência quanto à materialidade e autoria do delito de roubo majorado, porém a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância em relação ao recorrente
Amarildo Santana da Silva
.

Em juízo, o acusado afirmou durante seu interrogatório que, mesmo sabendo que os corréus estavam na fazenda praticando um roubo, foi ao local de bicicleta para buscar
Matheus
, a pedido de
Michel
, quem lhe ofereceu dinheiro para tanto. Contudo, ao chegar à fazenda, saiu de lá dirigindo o veículo da vítima, levando sua bicicleta dentro do carro.

Além disso, conforme o interrogatório judicial do apelante, ele ofereceu abrigo em sua casa a todos que participaram da empreitada delitiva, de modo que foram presos naquele local, onde também foi encontrada a espingarda subtraída na cena do crime. Ademais, admitiu que em sua residência foram guardados os produtos do crime e encontrado um simulacro de arma de fogo.

Verifica-se que na repartição de tarefas entre os réus, coube ao recorrente a função de dar fuga a todos, possuindo conhecimento acerca da ocorrência do roubo, sendo certo, ainda, que ofereceu abrigo aos demais comparsas após a prática da infração penal.

Nesse sentido, conforme bem pontuado pela autoridade judiciária de primeira instância na sentença, “
(...)
impende frisar que o réu Amarildo foi chamado ao local do crime porquanto os demais coautores não teriam aptidão para dirigir veículo, tendo sido responsável não só pela direção, mas também pela própria subtração do veículo da vítima, tendo assim participação determinante da empreitada criminosa. Aliás, ainda que assim não fosse, o exercício da tarefa de transportar os bens subtraídos se inclui dentro da própria atividade criminosa (...)
” (id. 20331975, p. 02).

Assim, não se observa que a participação de
Amarildo
tenha sido de menor importância, mas sim que ele cooperou de forma significativa com os demais autores para o sucesso da conduta delitiva, empreendendo função significativa para sua consumação, tendo em vista que: a) possuía conhecimento do roubo em andamento; b) foi ao local para supostamente dar uma carona a um dos corréus em troca de pagamento; c) saiu da propriedade rural dirigindo o veículo da vítima, com objetos subtraídos da fazenda; d) abrigou todos os comparsas em sua casa após o delito; e e) guardou instrumentos e produtos do crime em sua casa.

Com efeito, faz-se inviável a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 29, § 1º, do Código Penal, porque
Amarildo Santana da Silva
ostenta a condição de coautor.

A defesa ainda pretende que seja reconhecida em favor de
Amarildo
a sua confissão espontânea.

Consoante o interrogatório judicial do acusado, observa-se que ele admitiu a prática do fato, pois afirmou que esteve no local do crime, saiu de lá dirigindo o veículo de uma das vítimas, bem como que deu abrigo aos demais réus, mantendo em sua casa também instrumentos e produtos do crime.

Conquanto o réu tenha negado a participação de alguns dos comparsas, sobretudo de seu irmão, o adolescente
Mariel Santana da Silva
, nota-se que ele admitiu as tarefas que lhe couberam na divisão da empreitada criminosa.

Na fundamentação da sentença, quanto ao delito de roubo majorado, o magistrado de primeiro grau faz menção expressa aos termos do depoimento do acusado, pormenorizando os detalhes acerca do que foi por ele dito, de modo que é possível depreender a utilização das declarações do réu para a formação do convencimento do magistrado.

Muito embora o juiz de primeiro grau tenha afirmado expressamente que “
n
o que cerne ao réu Amarildo, tenho que não deve incidir a atenuante da confissão espontânea, uma vez que as declarações do mesmo em nada acrescentaram para o deslinde da ação penal ou para o adequado convencimento deste julgador, uma vez que se limitou a dizer que só foi no local do roubo para buscar os demais suspeitos
” (id. 20331974, p. 03) esse fato em si constitui a própria admissão do réu quanto à sua coautoria.

Ademais, conforme já exaustivamente analisado neste voto, verifica-se que o réu não admitiu tão só que foi ao local para buscar os demais suspeitos, como também que saiu de lá dirigindo o veículo da vítima.

Logo, nos termos do enunciado n.º 545 da Súmula do STJ, “
quando a confissão foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Por outro lado, é inviável a aposição das sanções basilares dos recorrentes no mínimo legal.

Isso porque, conforme a fundamentação adotada na sentença, em desfavor de ambos foi valorada a culpabilidade e as circunstância do delito, fatores que autorizam a majoração da pena acima do mínimo legal.

Ao contrário do quanto alegado nas razões recursais, a inexistência de antecedentes criminais não configura uma circunstância judicial favorável, mas tão só a neutralidade desse vetor judicial e, quanto à possibilidade de compensação entre circunstâncias judiciais aferidas em favor e em desfavor do réu, “
(...) não é cabível, na fixação da pena-base, a pretendida compensação entre circunstâncias judiciais negativas e positivas
” (STJ. Sexta Turma. REsp 1488028/SC. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 06.10.2016. DJe 25.10.2016).

A propósito, verifica-se a proporcionalidade do critério adotado pela autoridade judiciária de primeira instância, ao promover a exasperação de 01 (um) ano de reclusão por circunstância judicial negativada e fixação da pena de multa em 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Registre-se, por oportuno, que, “
quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1660055/SE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 23.06.2020. DJe 29.06.2020).

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de
Amarildo Santana da Silva
neste voto torna todo o procedimento de dosimetria da pena idêntico ao do corréu
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
.

Nesse sentido, a pena-base, estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, permanece inalterada.

Com a incidência de duas atenuantes preponderantes na segunda fase, a pena-intermediária resta fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não ocorrem na espécie agravantes ou causa de diminuição de pena, sendo a sanção penal exasperada em um terço diante da causa de aumento do artigo 157, § 2º, do Código Penal, estabelecida, pois, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação intentado pela defesa, tão só
para reconhecer a confissão espontânea em favor de
Amarildo Santana da Silva
, estabelecendo sua sanção penal em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
13 (treze) dias-multa
, no
mínimo legal
, mantendo inalterada a condenação de
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
, conforme aperfeiçoada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020